Tribunal: TJSP
Processo: 2217218-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2217218-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Sebastião, em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é
agravada GEORGIANNE CAMILO DE OLIVEIRA LUÍS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
e
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217218-62.2019.8.26.0000 - Voto no 2869
2
Agravo de Instrumento no 2217218-62.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Sebastião
Agravado: Georgianne Camilo de Oliveira Luís
Comarca: São Sebastião
Voto no 2869

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Discussão acerca do caráter remuneratório ou
indenizatório da verba a ser paga. Decisão atacada
que foi publicada em 09/08/2019. Recurso interposto
em
27/09/2019.
Intempestividade.
Recurso
não
conhecido.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de
instrumento, interposto pelo Município de São Sebastião contra
decisão do MMo Juiz de Direito Dr. Guilherme Kirschner, lançada em
cumprimento de sentença promovido por Georgianne Camilo de
Oliveira Luís, por meio da qual foi rejeitada a impugnação
apresentada pelo agravante, sem a condenação da agravante ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Postula-se a reforma da r. decisão agravada, para o
fim de afastar a rejeição da impugnação e determinar o retorno dos
autos à contadoria judicial, com os devidos esclarecimentos.

É o relatório.

Não conheço do recurso, porquanto intempestivo.
Pelo que se verifica das razões apresentadas, o
Município de São Sebastião alega excesso no cumprimento de
sentença, afirmando que o MM. Juiz a quo não forneceu as
informações solicitadas pela Contadoria Judicial para verificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217218-62.2019.8.26.0000 - Voto no 2869
3
dos cálculos apresentados pelas partes.
Às fls. 157/159 dos autos do cumprimento de sentença,
o magistrado a quo rejeitou a impugnação ofertada, sob o
argumento de que os parâmetros adotados para a elaboração dos
cálculos pela exequente estão acobertados pelo manto da coisa
julgada. Esta decisão foi objeto de pedido de reconsideração, o
qual foi rejeitado pela decisão de fl. 70 dos autos originários.
Ora, o presente recurso foi interposto em 27/09/2019.
Em sua minuta de agravo, a parte recorrente indica, como decisão
agravada, aquela proferida em 30/07/2019, ocorre que referido
provimento jurisdicional foi publicado no dia 08/08/2019 (fl. 66 autos
originários), e não no dia 16 do mesmo mês, conforme alega o
agravante (fl. 03).
Sobre o tema, impende ressaltar que o pedido de
reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o
prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, que
findou no dia 19/09/2019. A propósito, não é outro o entendimento
adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter
natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo
para interposição do recurso cabível. - Agravo não
conhecido. (AgInt no AREsp no 972.914/RO, Rela. Mina.
Nancy Andrighi, T3, j. 25.04.2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO.
AGRAVO
INTEMPESTIVO.
PRECEDENTES. 1. É pacífico o entendimento desta Corte
Superior de que a interposição de recurso manifestamente
incabível,
como
nas
hipóteses
de
pedido
de
reconsideração ou embargos de declaração opostos à
decisão de admissibilidade do recurso especial, não
interrompe ou suspende o prazo para a interposição do
recurso
próprio.
Agravo
de
Instrumento
no
2235401-81.2019.8.26.0000 - Voto n. 31.696 52. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp no 929.737/SP, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217218-62.2019.8.26.0000 - Voto no 2869
4
Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 07.02.2017)

Nessa linha, verifica-se que a parte recorrente
pretende, por meio da interposição deste agravo, rediscutir matéria
já preclusa, uma vez que o MM. Juízo a quo, por decisão da qual
não cabe mais recurso, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. Como dito alhures, a decisão foi publicada na imprensa
em 08/08/2019 (fls. 66), data esta que deve ser adotada como termo
de início, para fins de contagem do prazo recursal.
Nítida, portanto, a intempestividade, porque não
observado o prazo de 30 dias (art. 1.003 §5o c.c. art. 183 do CPC),
para interposição do agravo de instrumento.
Como cediço, todo ato postulatório sujeita-se a
exame por dois ângulos distintos: uma primeira operação destina-se
a verificar se estão satisfeitas as condições impostas pela Lei para
que o órgão possa apreciar o conteúdo da postulação, outra,
subsequente a perscrutar-lhe o fundamento, para acolhê-la, se
fundada, ou rejeitá-la, no caso contrário1.
A
tempestividade
é
requisito
extrínseco
de
admissibilidade recursal, consequentemente, sua inobservância
impede a análise do mérito recursal e provoca o não conhecimento
do recurso.
Diante do exposto, não conheço do recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
1 José Carlos de Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 13a ed. Forense, 2006, p.
261.